Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-30.2021.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000357-30.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON VANINI DA SILVA - CPF: 572.210.731-04 (RECORRENTE), RIVANDA CASTRO DE ARAUJO - CPF: 631.937.871-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:

1000357-30.2021.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Embargante
:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Embargado
:

WILSON VANINI DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

A
parte

reclamada

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 165653185/
PJe
)
em
face do
acórdão
proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 165416196/PJe2
)
.

Sustentou
que
o

acórdão

proferido

foi

omisso

quanto

a

existência
de
outras

restrições

posteriores
,
devendo
o valor
indenizatório
ser
reduzido
. Ao final,
requereu
o
acolhimento
dos Embargos de
Declaração
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID179983152
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Partindo desta premissa, observa-se que assiste razão à parte embargante, pois não houve manifestação quanto
a outros
restritivos
existentes
e esta matéria é relevante para o deslinde da demanda.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Embargos de Declaração e, com fulcro no artigo
48 da Lei nº 9.099/95
,
acolho-os
para
integrar
o acórdão embargado, acrescentando
-lhe
o tópico abaixo e
alterando
o dispositivo do acórdão, para todos os efeitos legais
, nos seguintes termos
:

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Em se tratando de dano moral decorrente de negativação indevida,
a existência de
restritivos posteriores (ID
159173439/PJe2
e 159174307/PJe2
) não enseja a aplicação da Súmula nº 385/STJ,masinfluencia na fixação do
quantum
indenizatório, que deve ser
arbitrado
em
valor reduzido
.

Nesse
sentido é o entendimento firmado pelas Turmas Recursais, na Súmula nº 29:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores
constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

O restritivo impugnado foi incluído em 18/06/2019 e exibido em 03/07/2019.
Posteriormente, foi incluído registro nega
tivo por CLUB MAIS ADMINISTRADORA, em 10/07/2019 e exib
ido em 25/07/2019,
bem como diversos outros
, mas
que foram sendo incluídos e excluídos no decorrer de 2020.
Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$92,59) e a existência de

restritivo
posterior
, entendo que a quantia de
R$10.000,00
é
excessiva

para a
reparação
do
dano
moral e
merece
ser
reduzida

para
R
$
5
.000,00
.

Importa

destacar

também
que
registros

posteriores
,
já

excluídos
,
não

est
ão

sendo considerados para efeito da quantificação do dano moral.

A propósito
:

(...)
2. Sendo
excluídas
as
negativações

preexistentes

em

nome
do
consumidor
,
tem
-se que
a

inscrição

em

evidência

passou
a ser a
única
que
maculava
o
nome
da
embargada
,
motivo

pelo
qual
deve
ser
afastada

a

incidência
da
Súmula

n.º
385 do Superior Tribunal de Justiça
ao

caso

em

tela
. (...)
(N.U 1001494-61.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
18/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

(...)
Não
se
aplica
a
Súmula
385 do STJ
quando

a

anotação

preexistente

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
é
excluída
logo
após

efetuado
o
apontamento

restritivo

imotivado
e
este

último

permanece

por

período

considerável
.
(N.U 1007830-37.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023)

(...)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
WILSON VANINI DA SILVA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
reformar a sentença proferida nos autos e

JULGAR PROCEDENTE
S
os pedidos formulados na presente ação, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023